Tribunal: TJMT
Processo: 1021294-74.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021294-74.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DHIEIDER BATISTA GONCALVES - CPF: 057.882.351-97 (ADVOGADO), juízo da Terceira Vara de Porto Alegre do Norte (IMPETRADO), EDUARDO SOUSA ALMEIDA - CPF: 031.115.872-23 (PACIENTE), EVERTON CANDIDO SILVA OLIVEIRA - CPF: 999.158.981-34 (ADVOGADO), DHIEIDER BATISTA GONCALVES - CPF: 057.882.351-97 (IMPETRANTE), EVERTON CANDIDO SILVA OLIVEIRA - CPF: 999.158.981-34 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – GRAVIDADE CONCRETA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRANDE QUANTIDADE DE DROGAS – CONDIÇÕES PESSOAIS – IRRELEVÂNCIA – PRESUNÇÃO DA INOCÊNCIA E HOMOGENEIDADE – NÃO VIOLAÇÃO – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INVIABILIDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

Não há constrangimento ilegal se a decretação da prisão preventiva encontra-se respaldada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito, exteriorizada na grande quantidade de drogas apreendida
(Enunciado n. 25 TJMT).

Os atributos pessoais do indiciado, ainda que comprovados, não constituem motivos que autorizam a restituição de seu status libertatis, quando subsistentes os requisitos da medida excepcional.

Não tem fundamento a alegação de violação do princípio da homogeneidade, diante da impossibilidade de se antecipar, em sede de habeas corpus, a quantidade de pena e o regime que serão fixados em caso de eventual condenação.

Não há ofensa ao princípio da presunção de inocência quando a prisão preventiva é decretada com fundamento em indícios concretos de autoria e materialidade delitiva extraídos dos autos da ação penal.

Se a decisão que decretou a segregação se encontra devidamente fundamentada, não há falar em aplicação
das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por se apresentarem insuficientes e inadequadas.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, tirado de decisão proferida pelo Juízo da 3o Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT que, no Auto de Prisão em Flagrante de n. 1003023-34.2024.8.11.0059,

converteu a prisão em flagrante do paciente
Eduardo Sousa Almeida
em preventiva, pela suposta prática do crime previsto no artigo 33 da Lei n. 11.343/2006.

Os impetrantes sustentam constrangimento ilegal por parte da autoridade coatora que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, ao argumento de que não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Asseveram que a autoridade coatora invocou razões absolutamente genéricas para converter a prisão em flagrante em preventiva, antecipando a condenação do paciente, sem se atentar para o princípio da presunção da inocência, vigente no ordenamento jurídico pátrio.

Ponderam que em caso de eventual édito condenatório, o paciente fará jus ao benefício previsto no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas, o que certamente a conduzirá a cumprimento de sanção menos gravosa que a segregação ora imposta, a indicar a desproporcionalidade da medida adotada pelo juízo de base, que se traduz em violação do princípio da homogeneidade.

Aduzem que o paciente é primário, tem bons antecedentes e apenas 21 (vinte e um) anos, possui trabalho lícito e residência fixa, a indicar que a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Civil, é suficiente para o caso em comento.

Pedem a concessão da ordem, liminarmente, para revogar a prisão preventiva, substituindo-a, se for o caso, por medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, pugnam pela convolação da medida de urgência, caso deferida, em definitiva (id. 230792681)

A liminar foi indeferida (id. 231559186).

O juízo
a quo
apresentou as informações pertinentes (id. 231936697).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer acostado no id. 236254171, opinou pela substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como asseverado, os impetrantes sustentam constrangimento ilegal decorrente da conversão da prisão em flagrante do paciente em preventiva, argumentando que não estão presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Além de ressaltarem os predicados pessoais do paciente, alegando que ele é primário, de bons antecedentes, trabalhador, com residência fixa, o que autorizaria a fixação de medidas cautelares diversas da segregação corpórea, argumentam que a prisão viola o princípio da presunção da inocência e o da homogeneidade.

Por tais razões, aduzem que a prisão preventiva deve ser revogada ou, subsidiariamente, substituída pelas medidas cautelares dispostas no art. 319 do Código de Processo Penal.

A ordem merece ser denegada
.

Segundo consta dos autos, o paciente foi detido em 3/8/2024 pela suposta prática do crime previsto no artigo 33 da Lei n. 11.343/2006, eis que flagrado durante uma operação do Gefron e da Polícia Militar na BR-158, no município de Confresa/MT, juntamente com os indivíduos Douglas Yuri Moreira Cantos e Jefferson Salomão dos Santos Silva, na posse de 16 (dezesseis) tabletes de maconha, com massa bruta de

17.144,60kg, os quais possivelmente seriam levados para o Estado do Pará.

Realizada audiência de custódia, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, com fundamento na presença de indícios de materialidade e autoria delitiva (
fumus comissi delicti
) e na necessidade de se resguardar a ordem pública (
periculum libertatis)
, em razão da expressiva quantidade de droga apreendida.

Inobstante as alegações dos impetrantes, o juízo de primeiro grau apresentou fundamentação concreta, essencial e suficiente a justificar o decreto preventivo do paciente, calcado na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta exteriorizada pela apreensão de grande quantidade de entorpecente, consubstanciada em
16 (dezesseis) tabletes de maconha, com massa bruta de mais de 17 kg.

Ora, se o paciente foi flagrado transportando expressiva quantidade de maconha, a qual, há indícios de que seria levada para outro Estado da Federação, é evidente o abalo à ordem pública, consubstanciado na gravidade
in
concreto do crime, notadamente porque a apreensão de mais de 17kg de maconha afasta a sua característica de menor potencial lesivo, tendo em conta o grande número de pessoas que seriam alcançadas com a substância ilícita, com grande repercussão na esfera da segurança e da saúde pública.

Aliás, este Tribunal de Justiça já sedimentou o entendimento de que
“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.”
(Enunciado n. 25/TJMT).

Nesse contexto, não há falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, porquanto a conversão da prisão tem lastro na garantia da ordem pública, diante da maior gravidade e reprovabilidade da conduta perpetrada, evidenciada pela quantidade de entorpecentes e na possível interestadualidade da conduta.

A corroborar tal entendimento, trago à colação precedente deste Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGA – FLAGRANTE – PRISÃO PREVENTIVA SUBSEQUENTE – 1. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DO DECRETO – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CPP – IMPROCEDÊNCIA –
DEMONSTRADA QUANTUM SATIS A NECESSIDADE PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – QUANTIDADE DE DROGA – 32,28 KG DE MACONHA
– 2. CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – IMPERTINÊNCIA – DECRETO PREVENTIVO HÍGIDO – 3. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA NO CASO – 4. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – VIOLAÇÃO – IMPERTINÊNCIA – CONSTITUCIONALIDADE E LEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA – NATUREZA DISTINTA DAS PRISÕES – ORDEM DENEGADA – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
1. “A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.” (Enunciado Orientativo no. 25 da TCCR/TJMT), in casu, 32,28 quilos de maconha;
2. Demonstrada a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, não há que se cogitar de aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por se revelarem evidentemente inadequadas ou insuficientes. Inteligência do art. 282, inciso I do CPP; 3. Solitários predicados pessoais favoráveis ao paciente, não se mostram suficientes para revogar a cautelar extrema de privação da liberdade, notadamente quando evidenciados os requisitos e pressupostos autorizadores da custódia impugnada. Inteligência do Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas (“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”). 4. Não convence o argumento de que a prisão preventiva viola o Princípio da proporcionalidade, uma vez que tal prisão tem sede legal e constitucional e natureza distinta da prisão decorrente de condenação. Nesse compasso, sem se basear em juízo de culpabilidade, mas fundando-se em juízo de cautelaridade, a prisão preventiva busca salvaguardar a ordem pública, otimizar os resultados da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal, não havendo que se compará-la com aquela decorrente de condenação, cujo objetivo é a repressão, prevenção do crime e ressocialização do delinquente, comprovada a culpa em sentença condenatória transitada em julgado.”
(TJ-MT 10064266220228110000 MT, Relator: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 04/05/2022, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 11/05/2022) (destaquei)

“
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS PARA A PRISÃO PREVENTIVA – IMPERTINÊNCIA – DECISÃO BASEADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO –
EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES – ENUNCIADO N. 25 DESTE SODALÍCIO
– PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – INSUFICIÊNCIA – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. 01. Não se verifica qualquer ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, visto que se encontra devidamente fundamentada, nos exatos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, tendo sido amparada na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta do delito.

02. Na espécie, verifica-se que o paciente realiza, em tese, a escolta do veículo em que foram encontrados 50 (cinquenta) tabletes de substância análoga à maconha (skank), o que sobreleva a gravidade concreta do delito de tráfico de drogas e, consequentemente, autoriza a medida segregatícia, conforme o enunciado n. 25 deste Sodalício.
03. Demonstrada a necessidade da prisão preventiva, é incabível a substituição por medidas cautelares menos gravosas, ainda que o paciente ostente bons predicados pessoais (AgRg no HC n. 895.045/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024). 04. Ordem denegada, em consonância com o parecer ministerial.”
(N.U 1014525-50.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 11/06/2024, Publicado no DJE 14/06/2024)

Importante ressaltar também que é pacífico o entendimento de que os atributos pessoais do indiciado, ainda que comprovados, não constituem motivos que, por si só, autorizam a restituição de seus
status libertatis
, quando subsiste, nos autos, os requisitos da medida excepcional.

A propósito, este Sodalício editou o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, nos seguintes termos:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
.

De outra feita, inobstante os impetrantes sustentarem violação ao princípio da homogeneidade, além de a segregação cautelar possuir natureza completamente distinta da prisão final, “
Não há falar em desproporcionalidade entre o decreto prisional preventivo e eventual condenação, tendo em vista ser inadmissível, em habeas corpus, a antecipação da quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta tampouco do regime que será fixado.
” (STJ – HC: 447716 SP 2018/0099680-3, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 02/08/2018, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/08/2018).

E mais:

“
(...).3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não admite que a alegada pena prospectiva, supostamente menos gravosa, justifique a revogação da prisão preventiva antes da cognição exauriente do mérito da causa principal pelo Juízo competente, motivo pelo qual não tem fundamento a alegação de violação do princípio da homogeneidade. (...)”.
(AgRg no HC 720.221/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/02/2022, DJe 03/03/2022)

Ainda, vale consignar que a prisão de natureza cautelar não fere o princípio da presunção de inocência, quando devidamente fundamentada pelo juiz a sua necessidade, como no caso concreto.

Portanto, se o decreto preventivo teve como fundamento a garantia da ordem pública, não há falar em aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, tendo em conta que o art. 282, § 6o do CPP já pressupõe a insuficiência de medidas menos severas.

Desse modo, não há que se falar em substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, pois a prisão preventiva do paciente está calcada na necessidade de se resguardar a ordem pública, de maneira que as medidas menos gravosas não seriam suficientes para acautelar o meio social.

A propósito:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E RECEPTAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE DA CONDUTA. EXPRESSIVA QUANTIDADE/VARIEDADE DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática deste Relator, a qual não conheceu da impetração, mantendo a prisão preventiva. [...] 3. O decreto prisional possui fundamentação idônea. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico, e a medida deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF) que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. [...] 5. Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja,
tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas
. 6. Agravo regimental conhecido e improvido.”
(STJ - AgRg no HC: 789592 SP 2022/0389287-4, Data de Julgamento: 14/02/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/02/2023) Destaquei

Por conseguinte, considerando a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, não há falar em constrangimento ilegal passível de justificar a concessão do
writ
.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
denegar a ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024